Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente a existência de relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a parte autora até a presente data, bem como para condenar a parte ré, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais. Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo e defende a ausência de interesse de agir. Quanto ao mérito, resumidamente, argumenta que não houve ato que justifique sua responsabilização pela reparação extrapatrimonial. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44545619). Recorrente dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/99, bem como considerando o porte econômico da recorrente e o diminuto valor em discussão. De igual modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, pois é patente a resistência do recorrente ao acolhimento do pedido autoral, o que evidencia a existência de conflitos de interesse pendente de solução.

IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, a Súmula no 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”. No caso em análise, o consumidor foi vítima de fraude, a qual foi reconhecida pela parte ré. A inscrição indevida do consumidor junto aos cadastros de proteção ao crédito ocorreu por conduta negligente da ré e decorrente da fraude perpetrada, devendo a instituição financeira, portanto, ser responsabilizada por tal fato. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Demais disso, a redução do valor fixado na origem somente se legitima quando arbitrado em patamar exorbitante, o que não ocorre na hipótese. Assim, as peculiaridades do caso em análise demonstram que a reparação definida em R$ 2.000,00 se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação, sobretudo considerando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.